Tribunal: TJES
Processo: 5000599-25.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000599-25.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSIANI PORTO MILAGRE 08692030708 e outros
RECORRIDO: OSCAR OTAVIO RIBEIRO NETO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1263258
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
OSCAR OTÁVIO RIBEIRO NETO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que

o presente feito não é da competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que agiu no exercício regular do direito;
d)
que não há como o recorrente ser obrigado a permitir que a utilização do gás ocorra em favor da recorrida;
e)
que não há que se falar em danos morais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
;
f)
que os pedidos expostos na exordial devem ser julgados improcedentes.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como para o julgamento do feito.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se
o recorrente deve ser responsabilizado em religar o registro para fornecimento de gás de cozinha, em razão do corte na tubulação do gás, e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, restou incontroverso nos autos que o gás utilizado pela recorrida só chega até seu estabelecimento comercial em razão da permissão concedida pelo recorrente.

Tal permissão possui o fito de aproveitar das tubulações de gás do recorrente que já passam por sua loja. Assim, facilitam a instalação do gás até a loja da recorrida e sem precisar da central de gás do condomínio.

Destarte, não há comprovação de que fora estipulado prazo entre as partes para a utilização do gás. Contudo, em razão dos depoimentos das testemunhas (ID.
1263245
), restou identificado que, muito embora tenham firmado acordo verbal para o uso do gás, não houve prazo estipulado para utilização.

Ocorre que em razão de desentendimentos entre as partes o recorrente cortou o acesso ao gás da parte recorrida.

Ao revés do alegado pela recorrente, tenho que acertou o Juízo
a quo
em condenar a parte a restabelecer o fornecimento do gás, isto porque: i) a recorrida ressarciu o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) ao recorrente para utilização das tubulações; ii) teve outras despesas tanto com a tubulação como com a instalação do gás.

Nesse ínterim, razão não assiste à recorrente, ao passo que a recorrida contribuiu com sua quota de participação nas instalações, pois ressarciu o recorrente na importância mencionada.

Isto sem dizer as demais despesas com tubulação e instalação de gás que a recorrida custeou sozinha (ID.
1263071
).

Pelo exposto, tenho que como a recorrida comprovou sua contribuição nas despesas em favor do recorrente, tenho que ela faz jus ao fornecimento de gás, razão pela qual a recorrente deve religar o registro.

Por fim, em razão de toda a situação vivenciada e narrada pela recorrida, especialmente porque o corte de gás gerou transtornos em seu comércio, levando até a adquirir botijas de gás para continuar com seu labor, o dever de indenizar é medida que se impõe, e nos mesmos parâmetros fixados pelo Juízo de primeiro grau, pois estão dentro da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA. PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU CONTRATO VERBAL PARA CANALIZAÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O INTERIOR DE SUA LOJA E QUE A TUBULAÇÃO ONDE PASSA O GÁS FICA NO INTERIOR DA LOJA DO RECORRENTE.

PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) AO RECORRENTE PARA UTILIZAR A CANALIZAÇÃO DO GÁS DO INTERIOR DA SUA LOJA. CONSTATAÇÃO DE DEMAIS DESPESAS COM A INSTALAÇÃO. CORTE DA TUBULAÇÃO DE GÁS PELO RECORRENTE. SITUAÇÃO QUE SE DEU EM RAZÃO DE DESENTENDIMENTO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DETERMINAR QUE A RECORRENTE SEJA COMPELIDA A RELIGAR O REGISTRO PARA O FORNECIMENTO DE GÁS. DANOS MORAIS EM FAVOR DA RECORRIDA GESSIANI PORTO MILAGRE NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.